Tribunal: TJPA
Processo: 0819026-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819026-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA ARAUJO MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fiança. Exclusão de garantia. Termo de Confissão de Dívida. Substituição da garantia pessoal por outras. Reforma da decisão agravada. Recurso provido
.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que, de forma tácita, indeferiu o pedido de exclusão da lide formulado pela agravante.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na possibilidade de exclusão da recorrente do polo passivo da execução em razão da substituição da garantia pessoal prestada pela agravante, conforme acordo homologado judicialmente, ou na manutenção da sua vinculação à dívida exequenda.

III.

Razões de decidir:

3.

O Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, homologado judicialmente, determinou a exclusão da garantia pessoal (fiança) prestada pela agravante, substituindo-a por hipoteca e outra fiança pessoal prestada por terceiro.

4.

O exequente, ao solicitar o prosseguimento da execução, não incluiu a agravante no polo passivo, evidenciando que a obrigação da recorrente foi extinta conforme o ajuste.

5.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada para excluir a agravante do processo.

IV.

Dispositivo e tese
:

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e determinar a exclusão de Raimunda Nonata Araujo Moreira do polo passivo da execução.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA NONATA ARAUJO MOREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0010106-47.2013.8.14.0051), formulado por BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Na forma do artigo 513 § 2º, INTIME-SE o(s) executado(s) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

2. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

3. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

4. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas/custas previstas na Lei Estadual n.º 8.328/2015, calculada por cada diligência a ser efetuada.

5. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.”

Após oposição de Embargos de Declaração, a decisão não foi modificada, conforme ID 104226123 do processo originário.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta que, em 2015, foi celebrado um acordo entre as partes, homologado judicialmente, que incluiu a substituição das garantias e a exclusão da agravante do processo. Esse acordo formalizou a quitação parcial da dívida, com a substituição da garantia pessoal da agravante (aval) por uma hipoteca. Portanto, a agravante alega que não deve mais figurar no polo passivo da execução, uma vez que não é mais parte do negócio jurídico.

Alega que, apesar de ter formulado o pedido de baixa/cancelamento do seu nome do processo, o magistrado não apreciou essa demanda e indeferiu os embargos de declaração opostos sob a justificativa de inadequação da via eleita.

Argumenta que a manutenção do seu nome na execução lhe trouxe sérios prejuízos, como a impossibilidade de obtenção de crédito, uma vez que as informações sobre execuções são compartilhadas com órgãos de proteção ao crédito. Reforça a urgência na exclusão do seu nome do processo para evitar mais danos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão definitiva do nome da recorrente do processo.

Em decisão ID 17499594, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18040336.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, de forma tácita, indeferiu o pedido de exclusão da lide formulado por Raimunda Nonata Araújo Moreira.

A coexecutada, ora recorrente, interpõe recurso pleiteando sua exclusão do polo passivo, sustentando que, no Termo de Acordo firmado com o Banco do Brasil, restou estabelecido que a garantia pessoal por ela prestada (na qualidade de fiadora) foi substituída por hipoteca, motivo pelo qual não há justificativa para manter seu nome vinculado ao processo como devedora.

Analisando os autos, verifica-se que, em 2015, o Banco do Brasil comunicou que as partes compuseram a dívida exequenda mediante Confissão de Dívida (ID 62098397 - Pág. 1 a 7).

Nesse instrumento contratual, consta na cláusula III que a garantia pessoal prestada por Raimunda Nonata Araújo Moreira seria excluída, permanecendo as demais garantias firmadas no Contrato de Abertura de Crédito nº 40/00090-7. No referido Termo de Confissão de Dívida, foi pactuada outra garantia pessoal, prestada por Márcio André Teixeira do Nascimento, além da constituição de hipoteca sobre um imóvel
(ID 62098397 - Pág. 3

[1]
).

Cumpre salientar que, ao solicitar o prosseguimento da execução, o Banco do Brasil o fez apenas em relação ao devedor originário, C. R. M. P. Nascimento, à sua representante legal, Sra. Carla Renata Moreira Pereira Nascimento, e ao fiador, Sr. Márcio André Teixeira do Nascimento, conforme se depreende da petição de ID 86828895 - Pág. 1

[2]
, não havendo menção à ora agravante.

Assim, considerando que a fiança prestada pela recorrente foi excluída do contrato original, conforme o Termo de Confissão de Dívida, impõe-se a reforma da decisão para determinar a exclusão da agravante do polo passivo da execução.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada e determinar a exclusão de Raimunda Nonata Araujo Moreira do polo passivo do feito de origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Do feito de origem

[2]
Do feito de origem

Belém, 21/11/2024